Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-04.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – Ação com pedido de cobrança de encargos incidentes em razão de mora no pagamento do preço pela aquisição de mercadorias - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg.13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Terceira

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – Ação com pedido de cobrança de encargos incidentes em razão de mora no pagamento do preço pela aquisição de mercadorias - Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg.13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Terceira Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.